Tribunal: TJPA
Processo: 0001702-79.2017.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001702-79.2017.8.14.0014

APELANTE: DENIZE DO SOCORRO BACELLAR LOUREIRO

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO EX OFFICIO. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, E DESPROVIDO.

1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrada inexistência da motivação que ensejou a sua prática.

2. Pelo que consta dos autos, o ato de remoção da impetrante foi realizado com motivação razoável, pois restaram claras as razões de seu remanejamento, devidamente declinadas pela Administração Municipal, dando suporte à medida, qual seja, a transferência da impetrante, servidora pública concursada (enfermeira), da área urbana para a área rural, para compor a equipe do programa saúde da família.

3. No caso dos autos, os motivos declarados pela Administração Pública para justificar a remoção da impetrante se mostram suficientes para comprovar a legitimidade do ato.

4. Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO interposto por DENIZE DO SOCORRO BACELLAR LOUREIRO contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Capitão Poço que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado pela Apelante em face do gestor municipal de Capitão Poço, denegou a segurança pleiteada.

Na sua petição inicial de ID. 1435997, a impetrante, ora Apelante alega que se inscreveu no concurso público do Município de Capitão Poço n. 001/2014, tendo sido aprovada em primeiro lugar para o cargo de enfermeira, ocasião na qual foi nomeada e empossada no mês de setembro do ano de 2015.

Relata que antes da aprovação, já havia sido contratada temporariamente pelo Município, atuando sempre na zona urbana daquele Município.

Aduz que, após a sua aprovação e nomeação, a Administração Pública Municipal achou por bem lota-la em local em que pudesse exercer suas funções na área de saúde familiar, que funciona a 25 quilômetros da sede, área considerada zona rural do Município.

Afirma que existem diversos servidores contratados temporariamente que exercem suas funções na zona urbana do Município, além de servidor concursado, como a candidata classificada em quarto lugar no mesmo concurso da Apelante estaria em melhor lotação.

O Juízo a quo denegou a segurança nos seguintes termos:

“Diante do exposto, revogo a liminar deferida nas fls. 44;46, e não tendo ficado comprovada a violação a direito líquido e certo da impetrante, denego a segurança pretendida.

Processo extinto com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais, isentando-a do pagamento de honorários advocatícios a teor do contido na súmula N. 512 do STF.

Após o trânsito em julgado, arquive os autos, observadas as formalidades legais.

P.R.I. Cumpra-se.

Capitão poço, 28 de agosto de 2017.

Caroline Slongo Assad

Juíza de Direito.”

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de ID. 1436005, pugnando pela nulidade da sentença.

Aduziu que o Juízo sentenciante não teria analisado o seu direito de preferência em face dos demais candidatos aprovados em colocações inferiores a sua, que teriam sido lotados na zona urbana do Município.

O Município de Capitão Poço apresentou contrarrazões de ID. 1436006, pugnando pela total improcedência do recurso interposto, e, consequentemente, pela manutenção integral da decisão guerreada.

Argumentou que o ato de remoção tem natureza discricionária e que, neste caso, a Apelante foi removida para compor a equipe do Programa Saúde da Família, instituído pela Portaria n. 2.488/2011 e Portaria n. 958/2016, ambas do Ministério da Saúde.

Nesta instância, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em análise na apreciação da legalidade, ou não, do ato de remoção ex-ofício da impetrante, enfermeira, servidora pública efetiva do Município de Capitão Poço, para desenvolver suas atribuições na zona rural do Município junto ao Programa Saúde da Família.

A sentença de 1º grau denegou a segurança postulada, tendo em vista que o servidor não possui o direito de permanência no órgão, assim como porque o ato impugnado estaria conforme os critérios de conveniência e da discricionariedade da Administração.

Com efeito, a remoção de servidor é ato discricionário da Administração Pública que pode ocorrer para suprir necessidade do serviço público, não consistindo, em regra, violação ao direito de quem foi removido, tendo em mira que efetividade não se confunde com inamovibilidade.

Contudo, todo ato administrativo, mesmo que discricionário, deve preencher certos requisitos atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública ou pelo Poder Judiciário.

Sabe-se que a determinação do local de lotação do servidor está no âmbito da discricionariedade do agente público, somente podendo ser afastada quando provada a afronta aos princípios que regem os atos da Administração Pública, em especial, da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade e da moralidade.

Dessa forma, a remoção de servidor é por sua vez ato administrativo vinculado à exposição dos seus motivos, ou seja, ainda que se revele ato discricionário, deve demonstrar os motivos pelos quais demonstram o interesse público, sob pena de nulidade, não podendo ser utilizado como sanção disciplinar ou retaliação.

No caso dos autos, conforme se verifica da leitura do edital do Concurso Público n. 001/2014, ele previu, expressamente, como um dos requisitos para a posse, a discricionariedade de a Administração Pública lotar o candidato aprovado e empossado segundo a sua conveniência e necessidade (ID. 1435998), podendo ser excluído do certame o candidato que ao ser convocado não aceitar a lotação definida pelo município de Capitão Poço, in verbis:

(...)

12.6. A lotação do candidato convocado será confirme conveniência e necessidade da Administração Pública, sendo excluído do certame o candidato que, ao ser convocado, não aceitar a lotação definida pelo município CAPITÃO POÇO, obedecendo-se o local e órgão de lotação dos aprovados.

Como bem apontado pelo douto parecer ministerial,
“diferente das alegações da servidora em sua peça recursal, o Município agiu em plena observância às normas editalícias, vez que em ID. 1436001 - pág. 5, o ente municipal deixou claro que o motivo pelo qual a servidora foi lotada na zona rural é o da sua experiência adquirida ao longo do contrato temporário, elemento do qual os demais candidatos careciam
”.

Ademais, há nos autos a exposição da motivação do ato de remoção ora questionado, pois a Apelante passou a compor a Equipe de Saúde da Família, em 02/01/2017, na Vila Piri, sendo-lhe fornecido transporte diário para a locomoção de toda a equipe até aquela localidade.

Nesse sentir, tendo sido a remoção da servidora ato devidamente motivado, e por terem sido respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença, nos moldes já julgados por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORAS QUE ATUAM COMO PROFESSORES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE RISCO IMINENTE DE REMOÇÃO PARA O ENSINO REGULAR, EM RAZÃO DOS APROVADOS, FORA DO NÚMERO DE VAGAS, NO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 SEAD-SEDUC. PEDIDO DE PERMANÊNCIA NA ATUAL LOTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA AMEAÇA E, DA POSSÍVEL ILEGALIDADE DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNANIMIDADE. 1. Mandado de Segurança Preventivo impetrado por servidores públicos que atuam na área de Educação Especial, em razão do alegado Direito Líquido e Certo à permanência nas suas atuais lotações. Segundo as impetrantes, há risco iminente de remoção para o Ensino Regular, em razão do movimento realizado pelos candidatos aprovados, fora do número de vagas, no 1º certame destinado ao provimento de cargos de professor na educação especial (Concurso Público nº 01/2012 SEAD-SEDUC). 2. Ameaça fundamentada nas seguintes documentações: Artigos jornalísticos informando a mobilização dos concursados quanto a remoção dos servidores que, atualmente, ocupam as Escolas de Educação Especial; Emails enviados pela SEDUC requerendo informações do quantitativo de professores atuantes nas Unidades com especialização em Educação Especial e, uma suposta lista que contém o nome dos servidores que seriam removidos para o Ensino Regular. 3. Ausência de comprovação da alegada ameaça e, da possível ilegalidade de remoção. As provas que embasariam o Direito Líquido e Certo não foram anexadas aos autos, de forma que não há convergência entre os fatos narrados na inicial e o acervo probatório. Necessidade de dilação probatória para fins de configuração da alegada ameaça de Direito. Inadequação da via eleita. 4. Necessário registrar, que é lícito a Administração Pública remover servidor público, de acordo com o interesse público e segundo critérios de conveniência e oportunidade, através de ato devidamente motivado, em observância ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, de maneira que eventual ilegalidade deve ser analisada caso a caso, na remoção de cada servidor, que porventura venha a ser concretizada. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Denegação da segurança por indeferimento da petição inicial. Processo extinto sem resolução de mérito (art.10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015). 6. Custas pelas impetrantes. Suspensão da exigibilidade por serem beneficiárias da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, do CPC/2015). Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009. 7. À unanimidade”
(Mandado de Segurança n. 0000733-14.2014.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Pleno, DJ 28/02/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento para manter a sentença ora recorrida na sua integralidade.

É como voto.

Belém, 25/06/2021